Tribunal: TJDFT
Processo: 0744405-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744405-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Em breve síntese das razões recursais (ID 52571151), aduz o embargante que a decisão é contraditória em relação ao teor da Resolução no 4.790/2020, uma vez que não se limita às contas-salário, mas dispõe também sobre conta depósito. Aponta, ainda, omissão quanto ao aditamento do contrato em tela, que prorrogou o vencimento do contrato para 22/04/2024. Requer sejam sanados os vícios alegados, reformando-se a decisão recorrida a fim de que sejam suspensos os débitos em conta corrente do embargante. Brevemente relatado, passo a decidir. Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. De pronto, há de se destacar que a contradição atacada por meio dos embargos de declaração deve estar contida no próprio texto do julgamento, comprometendo a clareza do seu resultado. Não é caso de contradição, mas sim de inconformismo da parte, a suposta contrariedade à interpretação do ato normativo. A respeito da RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020, verificou-se que, a rigor, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta-salário, conforme está expresso no seu artigo 1o: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário).” À primeira vista, a conta bancária da empresa embargante não se amolda àquelas amparadas pela citada resolução, o que será apreciado no julgamento do mérito do recurso, pelo órgão colegiado competente. Nota-se que os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por este recurso, deixando transparecer, ao revés, que se trata de manobra visando a obter, por vias transversas, o reexame da matéria já analisada, a fim de inverter o resultado final. Para além de não se verificar a contradição apontada, há de se destacar que o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por não se vislumbrar, na análise de cognição sumária própria dessa fase recursal, probabilidade do direito e nem evidente e eminente risco de dano a ensejar a pronta suspensão do pagamento por meio do débito automático, que foi a forma livre e voluntariamente contratada, antes da apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente. A propósito, verificou-se que, de acordo com o que consta no instrumento contratual, a autorização para débito automático das parcelas do pagamento constitui “condição essencial à realização do negócio jurídico” o que, em tese, significa que teve influência nos moldes da negociação, inclusive taxas de juros e condições de pagamento, não cabendo a intervenção judiciária imediata para alteração unilateral do contrato antes de efetivado o contraditório e a ampla defesa. Além disso, não se observou o necessário eminente risco de dano, a ensejar a pronta suspensão do pagamento na forma livre e voluntariamente contratada, antes da apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente, uma vez que supostamente os descontos são realizados em conta corrente da empresa desde janeiro de 2020, aparentemente sem comprometimento dos demais compromissos financeiros. Todavia, faz-se necessário corrigir erro material apontado, no tocante à data de vencimento do contrato, mencionada no terceiro parágrafo da fundamentação da decisão, devendo constar, onde se escreveu “22/11/2023”, “22/04/2024”. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeito modificativo, tão somente para corrigir erro material, fazendo-se constar, no terceiro parágrafo da decisão embargada, como data de vencimento do contrato 22/04/2014. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a parte final da decisão de ID 52534732. Intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora